Tribunal: TJSP
Processo: 0000412-52.2017.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000412-52.2017.8.26.0545, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante/apelado
MARLON DE OLIVEIRA POLONI CHAGAS, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso do réu para, com base no artigo 386, III, do Código de
Processo Penal, absolvê-lo quanto ao delito previsto no artigo 308 da Lei no 9.503/97,
bem como deram parcial provimento ao recurso do Ministério Público para majorar
as sanções pelo delito de homicídio a seis anos e oito meses de reclusão, mantida, no
mais, a sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000412-52.2017.8.26.0545 -Voto no 35.669.
2
Apelação Criminal no 0000412-52.2017.8.26.0545.
Comarca de Bragança Paulista.
Apelante/Apelado: Marlon de Oliveira Poloni Chagas.
Apelado/Apelante: Ministério Público.
Voto no 35.669.
1. O réu Marlon de Oliveira Poloni Chagas foi
denunciado como incurso no artigo 121, § 2o, IV, do Código Penal e
artigos 308, “caput”, c.c. 298, III, ambos do Código de Trânsito
Brasileiro, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, segundo a
denúncia, no dia 23 de abril de 2017, por volta das 7h, na Praça dos
Maçons, bairro Vila Aparecida, naquela cidade, conduzindo o automóvel
"I/MMC
Lancer
SB
Ralliart",
placas
"FKA-6997/Piracaia",
de
propriedade de sua genitora Soraya de Oliveira Poloni Chagas,
assumindo o risco de produzir o resultado morte, mediante recurso que
dificultou a defesa do ofendido, teria atropelado Benedito Aparecido de
Oliveira, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame
necroscópico de fls. 50/53, que foram a causa de sua morte e, no
mesmo contexto de tempo e espaço, sem ter permissão para dirigir ou
carteira de habilitação, na direção daquele veículo automotor, em via
pública, participado de corrida, disputa ou competição automobilística
não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco
à incolumidade pública ou privada.
Por decisão da MMa Juíza de Direito da Vara do
Júri e Execuções Criminais da Comarca de Bragança Paulista o réu foi
pronunciado como incurso no artigo 121, "caput", do Código Penal e
nos artigos 308, “caput”, c.c. o artigo 298, III, ambos do Código de
Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69, do Código Penal (fls.
931/945).
Inconformado com a decisão, o réu recorreu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000412-52.2017.8.26.0545 -Voto no 35.669.
3
sentido estrito arguindo em preliminar nulidade da decisão por excesso
de linguagem, no mérito pretendendo a desclassificação da conduta
imputada para a do crime de homicídio culposo ou, subsidiariamente, a
exclusão do crime previsto no artigo 308 do Código de Trânsito, em
razão do princípio da consunção e, esta Câmara, em 12 de novembro,
por votação unânime, rejeitou a preliminar e negou provimento ao
recurso (fls. 1.052/1.064).
A defesa interpôs recurso especial, que não foi
admitido (fls. 1.112/1.114) e agravo contra tal decisão, o qual não foi
conhecido (fls. 1.147/1.148).
Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
daquela Comarca, o réu foi condenado como incurso nos artigos 121,
“caput”, do Código Penal, e 308, “caput”, do Código de Trânsito
Brasileiro, em concurso material, a seis anos de reclusão, em regime
prisional inicial semiaberto, seis meses de detenção, em regime
prisional aberto, e dez dias-multa, no piso mínimo, além da proibição do
direito de dirigir veículos automotores pelo prazo de dois meses (fls.
1.411/1.413).
Inconformados com a decisão, o réu e o
Ministério Público apelaram, este pleiteando a majoração das penas e a
imposição do regime prisional inicial fechado para o delito de homicídio,
e aquele pretendendo a anulação do julgamento por ser a decisão dos
jurados manifestamente contrária à prova dos autos e pela absolvição
quanto ao delito previsto no artigo 308, “caput”, da Lei no 9.503/97,
pela aplicação do princípio da consunção.
Regularmente processados os recursos, pelo
provimento unicamente do apelo ministerial opinou a douta
Procuradoria de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000412-52.2017.8.26.0545 -Voto no 35.669.
4
É a síntese do necessário.
2. É inviável a anulação do julgamento, pois
diversamente do sustentado no recurso, a decisão dos jurados não se
mostra manifestamente contrária à prova dos autos, antes a ela se
ajustando com perfeição.
A materialidade dos delitos ficou demonstrada
pelo laudo pericial do local e do veículo e pelos laudos necroscópico,
complementar e toxicológico da vítima, que atestou a morte dela por
hemorragia aguda interna traumática em decorrência dos ferimentos
recebidos por agente contundente (fls. 50/53, 388/399, 439/450 e
563/565).
Segundo o laudo de exame pericial feito no local
dos fatos, o motorista não conseguiu fazer a curva, colidindo contra o
canteiro central e o poste, provavelmente devido a velocidade
incompatível com a permitida, conclusão que foi corroborada pelo laudo
juntado aos autos às fls. 684/688, em que a perícia constatou que a
velocidade imprimida pelo réu, entre os dois trechos filmados pelas
câmeras de segurança, variou de 84,3km/h a 106,6km/h, sendo que as
velocidades permitidas no local variavam entre 40km/h a 60km/h.
Ficou igualmente demonstrada a autoria das
infrações delituosas atribuídas ao apelante e reconhecidas pelo
Tribunal do Júri.
Com efeito, a despeito de em um primeiro
momento ter oferecido versão exculpatória no sentido de que fugia de
um outro veículo pois temia ser assaltado, é bem de ver que nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000412-52.2017.8.26.0545 -Voto no 35.669.
5
demais oportunidades em que interrogado o réu confessou a prática
delitiva. Afirmou não possuir habilitação e, no dia dos fatos, sem a
permissão de sua genitora, teria pegado o automóvel dela, disputando
um racha que culminou no acidente que causou a morte da vítima,
negando, contudo, que tivesse previsto o resultado danoso e nem que
tal fato ocorreria. Esclareceu que depois de ter ido a uma festa com seu
primo, retornou para casa, quando então recebeu uma ligação de sua
amiga Maira, pedindo para ir buscá-la na festa, prontificando-se ele a
fazê-lo. Disse que a caminho da casa de Maira encontrou seus amigos
Igor e David, este último pedindo-lhe para ajudá-lo a localizar seu
carro, indo todos então para Bragança Paulista, mas durante o trajeto
foi ultrapassado por um veículo e, quando ambos pararam em um farol,
o motorista do outro automóvel começou a acelerar, dando a entender
que pretendia iniciar um racha, tendo ele aceitado o desafio, mas
durante o percurso, quando fazia uma curva, avistou um gari jogando
lixo em uma caçamba na faixa da direita e, na faixa da esquerda a
vítima varria o lixo. Esclareceu que ao ver aquelas pessoas entrou em
desespero e perdeu o controle do carro, não sabendo dizer como
ocorreu o acidente, apenas se recordando de ter descido do veículo,
ver o ofendido gritando por socorro, quando no local um guarda
municipal surgiu para auxiliá-lo. Negou ter ficado rindo ou debochando
após do acidente, pois estava em “choque” (fls. 19/20, 85 e mídia
digital).
Nos aspectos relevantes o policial militar Paulo
Zamarion afirmou ter sido chamado para atender uma ocorrência de
acidente de trânsito e, no local, viu o réu, cujo veículo estava embaixo
de um poste pendurado por um fio, acompanhado de outro rapaz, além
da vítima, que apesar de já socorrida estava muito ferida, em estado
grave. Esclareceu que a via estava sinalizada, mas nela não havia
cones, não sabendo dizer se a via estava isolada em razão do acidente
ou do trabalho que ali era realizado pela Prefeitura. Informou ser a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000412-52.2017.8.26.0545 -Voto no 35.669.
6
velocidade máxima permitida de 50 ou 60Km/h, mas o réu na ocasião
estaria imprimindo velocidade muito superior, em razão das
circunstâncias em que ocorreu o acidente. Informou ter o réu lhe dito
que estaria fugindo de um veículo “Cruze” de cor preta, por achar que
seria assaltado. Contatou as testemunhas presentes, as quais
informaram que o veículo trafegava em alta velocidade. Disse aparentar
o réu estar tranquilo, sorrindo, não esboçando preocupação, chegando
a abraçar seu amigo, como se os acontecimentos fossem corriqueiros
(fls. 9/10 e mídia digital).
O policial militar Sérgio dos Santos Venâncio
corroborou o depoimento prestado por seu colega, acrescentando que,
ao chegar ao local, em que há uma curva, notou a existência de faixa e
cones colocadas pelos bombeiros, isolando as duas vias, nos sentidos
Bairro e Centro, e que um poste havia sido danificado e arrastado.
Disse que o veículo do réu estava em velocidade superior à permitida
no local, que é de 40 km/h e, ao conversarem, ele lhe disse que
perdera o controle do veículo e atropelara a vítima, ao tentar se
desvencilhar de supostos assaltantes que estariam em outro automóvel.
Esclareceu que os outros garis, colegas de trabalho da vítima, disseram
que os carros estavam disputando “racha”, e o ofendido, que estava no
canteiro central, foi atropelado pelo réu. Pontuou que, apesar da
situação, segundo o relato das pessoas presentes, o réu e o outro
rapaz não esboçavam preocupação e riam a todo instante (fls. 6/7 e
mídia digital).
Por
sua
vez,
a
testemunha
Davi
Volpato
Domingues Souto afirmou conhecer o réu há dois anos e, no dia dos
fatos, estava em uma festa e esqueceu o local onde estacionou seu
veículo, procurando-o por aproximadamente duas horas e como não o
encontrou chamou um moto-táxi, dirigindo-se até a cidade de Atibaia,
para que seu amigo Igor o ajudasse a localizar seu carro. Disse que ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000412-52.2017.8.26.0545 -Voto no 35.669.
7
chegar na casa de Igor, encontrou o réu, pedindo-lhe para irem até
Bragança Paulista para localizarem e trazerem seu automóvel.
Esclareceu que durante o trajeto um veículo "GM/Cruze" preto
emparelhou ao lado do carro conduzido pelo réu, chegando a fechá-lo e
por acreditar que se tratava de um assalto imprimiu maior velocidade,
ocorrendo o acidente, depois de uma curva. Disse ter permanecido no
local do acidente e estava desesperado. Afirmou que o réu não riu ou
debochou da situação, tendo permanecido no local, inclusive,
aguardando a chegada da ambulância. Negou a ingestão de bebidas ou
uso de drogas e afirmou não conhecer o condutor do outro veículo que
se evadiu do local (fls. 17, 75/76 e mídia digital).
Por seu turno, Maira de Lima Felipe informou
estar na cidade de Campinas, em companhia de seu amigo Igor, tendo
telefonado para o réu e lhe pedido carona. Declarou ter o réu durante o
trajeto passado na frente da casa de Igor e que Davi ali chegava de
mototáxi, chorando, pois não conseguira localizar seu veículo que havia
estacionado na cidade de Bragança Paulista, pedindo para se
deslocarem até lá e o ajudarem a encontrar seu carro. Admitiu estar
alcoolizada e ter dormido durante o trajeto, não se recordando do
momento da colisão, mas chegou a ver quando um carro preto surgiu à
esquerda, não sabendo afirmar se houve ultrapassagem, mas viu que
ambos saíram do farol, em alta velocidade. Viu pela câmera que um
carro estava à frente, e o outro atrás. Alegou que no momento da
colisão, ouviu gritos, e o réu pediu para todos descerem do carro, pois
o poste no qual havia colidido poderia cair e, ao fazê-lo viu a vítima
prensada entre o automóvel e o poste. Afirmou já ter visto o réu
dirigindo e saber que ele não possuía habilitação e frequentava
autoescola. Narrou que no dia seguinte ao acidente o réu lhe disse ter
imprimido maior velocidade ao veículo por achar que iriam ser
assaltados (fls. 18, 77 e mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000412-52.2017.8.26.0545 -Voto no 35.669.
8
De sua parte, a testemunha Jooji Bruno Ozaki
alegou retornar de uma festa no veículo "Cruze", de cor preta,
conduzido pelo amigo Nicolas, estando a caminho de uma delegacia,
para ver o que teria ocorrido com o irmão de consideração dele,
parando em um semáforo ao lado de um veículo branco. Esclareceu
que quando o farol abriu o motorista do carro branco saiu em
disparada, provavelmente perdeu o controle, subiu em um canteiro,
chocando-se contra um poste. Confessou ter ingerido bebidas
alcoólicas na festa, junto com Nicolas e que ele também dirigia em alta
velocidade, mas não o viu fechando o carro do réu. Recordou-se de ver
três ou quatro garis varrendo a rua no lado contrário da Avenida, sendo
um deles atropelado e prensado contra um poste (fls. 71/72 e mídia
digital).
Guilherme
Mateus
Maciel,
testemunha
presencial, disse não conhecer o réu, mas o encontrou no posto de
gasolina onde abastecia e, saindo de lá, em um semáforo, parou seu
automóvel atrás do veículo dele, local em que há um radar com
indicação de velocidade máxima de 40Km/h, estando ao lado dele o
veículo "Cruze". Alegou que antes mesmo da abertura do farol o réu
estava acelerando e, quando ficou verde os dois automóveis saíram em
alta velocidade, aparentando estarem numa disputa. Alegou que
passados aproximadamente dez segundos, viu o carro branco embaixo
do poste e não ter notado nenhuma sinalização na via (fls. 73/74 e
mídia digital).
A
colega
de
trabalho
do
ofendido,
Érica
Aparecida Bordim, afirmou estar com ele a trabalhar na coleta de lixo
quando viu um veículo branco em alta velocidade se aproximando, o
que a assustou, fez largar seu carrinho e correr. Esclareceu ter aquele
carro atropelado a vítima que estava no canteiro central, vendo
estilhaços de vidro por todos os lados e ouvindo seu colega Acácio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000412-52.2017.8.26.0545 -Voto no 35.669.
9
gritar “Dito, Dito!!!”. Confirmou que a Avenida estava aberta, não havia
cones de sinalização e viu o réu no local, mas não teve contato com ele
(fl. 13 e mídia digital).
José Acácio de Oliveira, colega de trabalho do
ofendido, disse estar varrendo a rua, acumulando o lixo em um monte,
atrás do poste, quando viu um carro se aproximando em alta
velocidade, em seguida ouvindo uma explosão e ao se virar para trás
viu a vítima prensada entre o poste e o automóvel. Afirmou que ela
atravessava a rua, que estava livre, mas o veículo se aproximou
rapidamente e a atingiu, não tendo notado outros carros. Esclareceu
que a empresa para a qual trabalha sempre oferece treinamento para
os funcionários no sentido de manterem contato visual com os veículos
(fl. 14 e mídia digital).
Rogério Miranda disse estar trabalhando quando
viu dois veículos, um de cor branca e outro preto, provavelmente
turbinados porque corriam muito, estavam em alta velocidade como a
participarem de um “racha”, vindo a atingir a vítima, que estava
trabalhando no canteiro central e, embora tenham os bombeiros
chegado rapidamente, ela acabou falecendo no local. Afirmou que a
avenida estava aberta ao tráfego, sem sinalização e, após o acidente, o
veículo preto deixou o local, saindo do carro branco uma moça e um
rapaz. Confirmou que as testemunhas Érika e José Acácio também
estavam presentes e que a empresa “Embralixo” os orienta sempre para
que em via pública trabalhem olhando para a frente dos veículos, nunca
de costas, e que seus uniformes são revestidos de material reflexivo,
iguais ao que a vítima usava e os carrinhos possuem um cone de
sinalização em seu interior e são da cor amarela (fls. 11/12 e mídia
digital).
Leandro
de
Oliveira
Preto,
afirmou
estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000412-52.2017.8.26.0545 -Voto no 35.669.
10
chegando em sua casa quando escutou um barulho muito forte, indo
verificar e, ao chegar ao local, viu que tanto os bombeiros como a
guarda municipal já estavam presentes, mas a avenida estava aberta,
sem isolamento, e a vítima prensada entre o poste e um carro branco.
Presenciou o réu, uma moça e outro rapaz debochando da situação,
com risadas e ameaças de briga com outras pessoas, intervindo por
duas vezes ante o estado alterado em que se encontravam a moça e o
réu, este último, inclusive, querendo brigar com as pessoas. Recorda-
se de que o acidente fez muito barulho, e que as pessoas estavam
inconformadas com a situação (fls. 15/16 e mídia digital).
Como se vê, diante desse quadro de provas,
mormente em face da confissão do réu no sentido de que não era
habilitado e participou de disputa automobilística não autorizada, o que
encontrou respaldo no retratado pelos laudos periciais e no conteúdo
da prova oral, que contou com testemunhas presenciais, era lícito aos
jurados optarem por dar prevalência aos elementos probatórios que
demonstram ter o acusado agido com dolo eventual, por entenderem
possuírem eles força de convencimento bem mais expressiva do que
aquele que traduziam a versão invocada pelo réu, no sentido de que
teria agido simplesmente com culpa, não merecendo censura a decisão
tomada nesse sentido.
Nesse passo cabe ponderar que, como os
jurados decidem por íntima convicção, diante da prova lhes é lícito usar
de todos os elementos existentes nos autos, até mesmo circunstanciais
e indiciários, daí por que era possível ao Tribunal Popular a opção por
uma das linhas plausíveis de interpretação para o fato, decidindo por
uma solução com a independência que lhe deve ser reconhecida.
Como a versão acolhida pelos jurados, no
sentido do homicídio doloso praticado pelo apelante, não se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000412-52.2017.8.26.0545 -Voto no 35.669.
11
arbitrária e nem dissociada do que foi apurado na instrução,
assentando-se em uma das vertentes que, razoavelmente, poderia se
formar a partir do conteúdo do processo, é forçoso reconhecer que a
respeitável decisão condenatória não se mostra contrária à evidência
dos autos.
Reiteradamente se tem decidido que a decisão
de júri só comporta juízo de reforma, que desatende ao respeito devido
à soberania de seus pronunciamentos, quando tão atentatória da
verdade apurada no processo, que represente uma distorção de sua
função judicante (RJTJSP 10/44, 71/344, 118/512, 119/477, 120/528 e
139/498; RT. 578/401, 564/326, 555/414, 526/443 e 511/357, entre outros).
No caso vertente, a respeitável decisão dos
jurados não se apresenta com tais características, que ensejariam o
reconhecimento de que ela teria sido arbitrária, desvinculada de
qualquer prova do processo, a ponto de justificar a submissão do
acusado a um novo julgamento.
Por outro lado, merece acolhida o pleito da
defesa que diz com a absorção do delito previsto no artigo 308 da Lei
no 9.503/97 pelo delito de homicídio doloso consumado, visto que o
crime conexo e sua eventual absorção pelo princípio da consunção
deve ter sua apreciação relegada ao julgamento perante o Tribunal do
Júri.
Nessa análise, a despeito de não ter havido
quesitação específica sobre o tema, é bem de ver que a resposta
afirmativa do Júri ao terceiro quesito formulado nos autos, qual seja, "O
acusado Marlon de Oliveira Poloni Chagas assumiu o risco de produzir o
resultado morte de Benedito Aparecido de Oliveira, uma vez que participou
de corrida em via pública e empregou velocidade acima da permitida para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000412-52.2017.8.26.0545 -Voto no 35.669.
12
local, não conseguindo realizar curva para a direita, subindo no canteiro
central e atropelando a vítima?" (fl. 1.429), deixa entrever que o “racha”
foi meio empregado para a prática do homicídio com dolo eventual,
cabendo assim afastar a condenação autônoma pelo delito de trânsito.
Sobre o assunto, cumpre anotar decisão do
colendo Supremo Tribunal Federal em hipótese semelhante, assim
ementada: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO
À
SOBERANIA
DOS
VEREDICTOS.
INOCORRÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
CONCESSÃO
DE
HABEAS
CORPUS.
AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão recorrida, ao conceder
habeas corpus de ofício, para aplicar o princípio da consunção ao concurso
entre os crimes de porto de arma de fogo e o de homicídio, não violou a
regra constitucional da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, da
Constituição da República). O concurso entre os crimes não foi objeto de
quesitação ao júri, que não se pronunciou sobre a existência ou não de bis in
idem. 2. A concessão, de ofício, a ordem de habeas corpus, não
consubstanciou revolvimento de matéria probatória, mas simples constatação
a partir da leitura dos quesitos apresentados ao Conselho de Sentença. 3.
Recurso Extraordinário desprovido.” (RE no 484.396, 2a Turma, Relator
Ministro Joaquim Barbosa, julgado em 23.03.2010, DJe de 07.05.2010).
Justa, pois, a condenação do réu pelo delito de
homicídio, que nem de longe contrariou a evidência dos autos, cabendo
absolvê-lo do crime previsto no artigo 308 do Código de Trânsito
Brasileiro, pela aplicação do princípio da consunção.
No que se refere à dosimetria, é bem de ver que
o pleito ministerial de maior rigor na punição merece acolhida, pois o
réu dirigia sem habilitação e nessa condição participou de disputa
automobilística, trafegando em velocidade que chegou pelo menos ao
dobro do permitido para a via,-84,3km/h no trecho de velocidade máxima
permitida até 40km/h e 106,6km/h no trecho de velocidade máxima permitida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000412-52.2017.8.26.0545 -Voto no 35.669.
13
de 60km/h (fls. 684/688)-, até que atingiu a vítima, a qual trabalhava
como gari na via pública naquela manhã, prensando-a contra um poste
de iluminação, a isso se acrescendo o fato de que após a colisão
passou a debochar da situação e ria, como descreveram a testemunha
presencial
Leandro
e
os policiais militares, o que justifica o
redimensionamento das penas na primeira fase do cálculo, com a
imposição da pena-base um terço acima do menor patamar, em oito
anos de reclusão.
Na etapa seguinte do cálculo, por força da
incidência da atenuante da menoridade relativa, cabe a redução de um
sexto, atingindo-se um total definitivo de seis anos e oito meses de
reclusão.
O
regime
prisional
inicial
semiaberto
fica
mantido, pois compatível com a primariedade do réu e o montante da
pena carcerária imposta.
Portanto, para tais fins é que se impõe o parcial
provimento dos recursos.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso do réu para, com base no artigo 386, III, do
Código de Processo Penal, absolvê-lo quanto ao delito previsto no
artigo 308 da Lei no 9.503/97, bem como se dá parcial provimento
ao recurso do Ministério Público para majorar as sanções pelo
delito de homicídio a seis anos e oito meses de reclusão, mantida,
no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -